Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001526-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MDA CONSTRUÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: ANTÔNIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO, CAROLINA MENDES RIOS, HAILA BAPTISTA CAVALCANTE, CLARICE OLIVEIRA SODRE RIOS

Ementa
:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL RURAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DE
atoS de transferência. DECISÃO SOBRE ESSENCIALIDADE DO BEM REVOGADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. HASTA PÚBLICA. REGULARIDADE.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
resistência injustificada ao andamento do processo.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos contra decisões que determinaram o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de leilão do imóvel denominado "Fazenda Boqueirão". Os recursos questionam, dentre outros pontos: a possibilidade de realização de dois leilões no mesmo dia; o preço vil; a nulidade de ato processual, devido à assinatura do auto de arrematação, em período de férias do Magistrado; descumprimento de
comandos jurídicos
proferidos no âmbito de Ação de Recuperação Judicial e no Conflito de Competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há algumas questões centrais em discussão: (i) definir se a realização de dois leilões, no mesmo dia, fere o disposto no art. 886 do CPC/2015 e configura ilegalidade; (ii) estabelecer se a arrematação do imóvel ocorreu por preço vil, em desrespeito ao art. 891 do CPC/2015; (iii) determinar se houve nulidade do ato processual, em razão da alegada assinatura do auto de arrematação, durante o período de férias do Magistrado; (iv) inobservância a decisões prolatadas no âmbito deste Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples previsão de que os leilões ocorram no mesmo dia não configura ilegalidade, uma vez que o Código de Processo Civil de 2015 não impôs a realização do segundo leilão em dia distinto, e tal prática estava prevista no CPC/73.

O Edital previu valor mínimo para arrematação do imóvel, correspondente a 50% do valor da avaliação, e tal montante não é inferior ao limite estipulado pelo art. 891, parágrafo único, do CPC/2015. Assim, não há que se falar em preço vil.

Quanto à alegação de nulidade do ato processual,
em decorrência da
assinatura do auto de arrematação em período de férias, verifica-se que ocorreu em 05.02.2024, e não em 26.01.2024, como aduzido, sendo improcedente a argumentação.

O
decisum
que declarou a essencialidade do imóvel foi revogada, e a Execução pode prosseguir, sendo impertinente a alegação de descumprimento de decisões no âmbito da Ação de Recuperação Judicial e do Conflito de Competência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 886, 887, 891, § único, 80, 485, I, e 330, IV. Lei nº 11.101/2005, art. 48, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1190055/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento
n°s
8001526-11.2024.8.05.0000 e
8019789-91.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Recorrente
MDA CONSTRUÇÕES LTDA
, sendo Recorrido
ANTÔNIO PAULO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.